Tribunal: STF
Processo: Rcl 76193
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão relativa a estipulação de limite de idade para inscrição em concurso público.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A discussão atinente à violação da isonomia não foi admitida com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, de modo que, quanto ao capítulo, era cabível a interposição do agravo do art. 1.042 do mesmo diploma legal, meio adequado para o enfrentamento da tese de afronta a princípio constitucional.



    4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    5. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra.



    6. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.